Tribunal: TJDFT
Processo: 0748828-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR COBRADO A MAIOR. POSSÍVEL ILEGALIDADE NA MEDIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DANO GRAVE E DE DIFICIL REPARAÇÃO NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. No caso dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cível n.o 0743021-10.2023.8.07.0001, proposta em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela a fim de determinar que a empresa de energia se abstenha de efetuar o corte da energia da unidade consumidora, sob pena de multa diária.
3. No caso, a parte agravada foi surpreendida com a cobrança (supostamente indevida) no montante de R$ 309.232,45, em relação à fatura que já havia sido devidamente paga no mês anterior. Ocorre que, a concessionária de energia, após uma visita técnica ao local das instalações, constatou ilegalidade na medição do consumo de energia da unidade consumidora, que, após os tramites necessários, foi obrigada a reparar os equipamentos e a cobrar os valores que não foram devidamente calculados, ante a ilegalidade cometida no equipamento medidor.
4. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de concessão de efeito suspensivo postulado no presente recurso, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito do agravante e do agravado, o que impossibilita o seu deferimento em caráter definitivo, o que atropelaria o devido processo legal.
5. AGRAVO INTERNO julgado PREJUDICADO. AGRAVO de INSTRUMENTO CONHECIDO e DESPROVIDO.